Tribunal: TJDFT
Processo: 0743024-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DENEGAÇÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal constitui medida excepcional e somente pode ser procedido nos casos de patente atipicidade do fato, ausência de indícios de autoria ou em face da extinção da punibilidade, hipóteses não verificadas no caso dos autos.
2. Em se tratando de procedimento meramente informativo, ainda em seu nascedouro, não se mostra prudente retirar a possibilidade de apuração da ocorrência de eventuais crimes indiciariamente demonstrados.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.